Tribunal: TJBA
Processo: 0004951-75.2009.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004951-75.2009.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO ROBERIO BARBOSA ARRAIS Advogado(s): LUCIO HENRIQUE ANDRADE BRAZIL APELADO: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. ENCARGOS LEGALMENTE PACTUADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento veicular, na qual se alegava abusividade dos juros remuneratórios, capitalização e demais encargos contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a eventual abusividade da taxa de juros contratada em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a legalidade dos encargos pactuados (juros remuneratórios, capitalização e comissão de permanência). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada encontra-se dentro dos parâmetros de mercado, não configurando abusividade. A taxa média representa parâmetro orientativo que admite variações razoáveis, conforme precedentes do STJ. 4. A capitalização de juros foi expressamente pactuada no contrato, sendo válida nos termos das Súmulas 541/STJ e 596/STF. As instituições financeiras não se sujeitam às limitações do Decreto n.º 22.626/33. 5. Não houve demonstração concreta de que os encargos extrapolaram limites razoáveis ou impuseram prejuízo exagerado ao consumidor. Ausência de fato imprevisível superveniente apto a justificar revisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa enquanto persistir a gratuidade de justiça (art. 98, § 3.º, CPC). Tese de julgamento: "A revisão de contrato bancário só é admitida quando demonstrada cabalmente a abusividade dos encargos em comparação com a taxa média de mercado, não bastando a mera alegação de onerosidade." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, § 1º; Lei nº 4.595/1964. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382 e 541. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 000495175.2009.8.05.0141, em que figuram como apelante Antônio Robério Barbosa Arrais e apelado BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23